Tribunal: TJSP
Processo: 0922516-09.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Afastamento das tarifas correspondentes a serviços de terceiro, inclusão de gravame eletrônico, registro de contrato e avaliação de bem, assim como condenação do réu em repetir, de forma simples, o valor desembolsado pela autora - Recurso do requerido.
GRAVAME - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Afastamento das tarifas correspondentes a serviços de terceiro, inclusão de gravame eletrônico, registro de contrato e avaliação de bem, assim como condenação do réu em repetir, de forma simples, o valor desembolsado pela autora - Recurso do requerido.
GRAVAME - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN n. 3.954/2011, ressalvado o controle da onerosidade excessiva - Tese consagrada no Resp. n. 1.639.320/SP – Contrato entabulado antes da mencionada data – Não observação de onerosidade - Tarifa mantida – Sentença reformada - Recurso provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BENS – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Não comprovação da realização dos serviços por parte do banco – Sentença mantida – Recurso desprovido.
SERVIÇOS DE TERCEIROS – Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento por serviços de terceiros sem especificação do serviço efetivamente prestado – CORRESPONDENTE BANCÁRIO – Possibilidade de ressarcimento, pelo consumidor, da comissão de correspondente bancário em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Resolução CMN n. 3.954/2001, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva - Teses sedimentadas no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Documentos colacionados aos autos que preveem especificamente o serviço a ser realizado, relacionado a revenda, bem como a sua efetiva realização – Serviço de revenda que equivale ao de correspondente bancário - Contrato celebrado anteriormente a 25/02/2011 – Cobrança, em tese, legal, porém afastada "in casu" devido à onerosidade excessiva - Sentença mantida – Recurso desprovido.
CONCLUSÃO – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0922516-09.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado VICENTINA DE CAMARGO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: vicentina de camargo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto n. 6863
APELAÇÃO – Revisional de contrato bancário – Sentença
de parcial procedência – Afastamento das tarifas
correspondentes a serviços de terceiro, inclusão de gravame
eletrônico, registro de contrato e avaliação de bem, assim
como condenação do réu em repetir, de forma simples, o
valor desembolsado pela autora - Recurso do requerido.
GRAVAME - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN
n. 3.954/2011, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva - Tese consagrada no Resp. n. 1.639.320/SP
Contrato entabulado antes da mencionada data
Não
observação de onerosidade - Tarifa mantida Sentença
reformada - Recurso provido.
TARIFA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DE BENS Possibilidade de sua cobrança
quando constatada a prestação do serviço e a sua não
onerosidade excessiva Tese sedimentada no julgamento
do Resp. n. 1.578.553/SP Não comprovação da realização
dos serviços por parte do banco Sentença mantida
Recurso desprovido.
SERVIÇOS DE TERCEIROS Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento por serviços de
terceiros sem especificação do serviço efetivamente
prestado

CORRESPONDENTE
BANCÁRIO

Possibilidade de ressarcimento, pelo consumidor, da
comissão de correspondente bancário em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data da entrada em vigor
da Resolução CMN n. 3.954/2001, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva - Teses sedimentadas no
julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP
Documentos
colacionados aos autos que preveem especificamente o
serviço a ser realizado, relacionado a revenda, bem como a
sua efetiva realização Serviço de revenda que equivale ao
de
correspondente
bancário
-
Contrato
celebrado
anteriormente a 25/02/2011 Cobrança, em tese, legal,
porém afastada “in casu” devido à onerosidade excessiva -
Sentença mantida Recurso desprovido.
CONCLUSÃO
Sentença parcialmente reformada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506 -Voto no
3
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
Vicentina de Camargo em face de Banco Itaucard S/A, pretendendo a revisão de
cláusulas contratuais consideradas abusivas pela autora.
Sobreveio a r. sentença de fls. 95/101, que julgou parcialmente
procedente a demanda para declarar inexigíveis as tarifas correspondentes a
serviços de terceiro, inclusão de gravame eletrônico, registro de contrato e
avaliação de bem, assim como para condenar o réu a repetir, de forma simples, o
valor desembolsado pela autora.
Ante a sucumbência mínima da autora, condenou o banco réu ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 15% do valor da causa.
Irresignado, recorre o demandado (fls. 104/123), alegando, em
síntese, que: (i) é legal a cobrança das tarifas afastadas; (ii) não há de se falar em
repetição do indébito.
Contrarrazões às fls. 127/140.
É o relatório
De início, ressalta-se que a controvérsia diz respeito a
possibilidade de cobrança das seguintes tarifas: (a) inclusão de gravame eletrônico;
(b) registro de contrato; (c) avaliação de bem e (d) serviços de terceiros, o que
refletirá na possibilidade ou não de repetição de suas respectivas importâncias.
DA TAXA DE GRAVAME
No que concerne à cobrança de taxa de gravame, a tese
sedimentada no Resp. n. 1.639.320/SP, à luz do artigo 1.040 do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506 -Voto no
4
Civil de 2015, foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da
despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados
por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506 -Voto no
5
O contrato 'sub judice' efetivamente prevê a cobrança da tarifa
concernente ao registro de gravame, estipulando-a no montante de R$ 42,11.
Como se pode notar, a referida Corte Superior considera a fixação
desse encargo abusiva apenas para contratos celebrados após 25.02.2011.
No caso em tela, todavia, constata-se que a pactuação se deu em
28.09.2010, sendo, portanto, anterior à entrada em vigor da Resolução CMN n.
3.954/2011.
Salienta-se que a autora não alega onerosidade da tarifa, a qual
se afigura módica, limitando-se a enfatizar a sua abusividade.
Diante disso, de rigor a manutenção da cobrança, reformando-se
a r. sentença nesse tópico.
DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM
Com respeito à cobrança de tarifas de registro de contrato e
avaliação de bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o
rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses no Resp. n. 1.578.553/SP, nos
termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506 -Voto no
6
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original)
Analisando-se os autos, constata-se que avença em apreço dispõe
sobre a cobrança de tarifa de “registro de contrato”, estipulando-a no montante de
R$ 50,00, e tarifa de “avaliação de bens”, fixando-a em R$ 194,00.
Por sua vez, a referida Corte Superior considera a pactuação
desses encargos válida, exceto se não houver contraprestação e a onerosidade for
excessiva.
Ressalta-se que esta relatoria, não obstante considerar que não
há, “in casu”, controvérsia alguma sobre a efetiva prestação ou não do serviço,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506 -Voto no
7
pois que nada nesse sentido foi alegado pelo autor, curva-se ao entendimento
manifestado pelos ilustres membros desta Colenda 24a Câmara de Direito Privado,
inspirado no desfecho dado pela Corte Superior às controvérsias veiculadas nos
recursos afetados, no sentido de ser ônus da instituição financeira ré comprovar a
prestação do serviço mesmo quando o consumidor alega a abusividade de sua
cobrança sob o prisma único da ilegalidade do encargo.
Ora, o réu não colacionou documento algum que comprove a
efetiva avaliação do bem, limitando-se a sustentar a legalidade da exigência da
tarifa.
Igualmente, não demonstrou o registro do contrato, o que
poderia ter sido feito mediante a juntada de recibo, de certidão do órgão de
trânsito ou mesmo do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
ostentando anotação acerca da alienação fiduciária do veículo financiado.
Dessarte, prestigia-se o afastamento desses custos impostos pela
r. senteça hostilizada.
DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS
No que tange às despesas decorrentes de serviços de terceiros, a
apreciação da celeuma pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos
repetitivos, redundou nas seguintes teses consolidadas no Resp. n. 1.578.553/SP:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506 -Voto no
8
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original)
A contratação do mútuo em comento abrange: (i) “Despesas com
Serviços de Terceiros: Conf. Resposta de Crédito” (fls. 23, item 3.15.3); (ii) “Serviços
prestados pela revenda para acesso às cotações/simulações de financiamento
EMPRESA SANTA EMILIA DISTRIB DE VEICUL”, no importe de R$ 2.013,60 (fls. 27,
item C.7); (iii) documento nomeado “Resposta de Crédito”, solicitado pela
revendedora “SANT EMILIA DISTRIB DE VEICUL”, contendo todos os dados do
financiamento entabulado entre o réu e a autora (fls. 28).
Logo, pelos documentos acostados pela própria requerente,
restou comprovada a especificação do serviço prestado por terceiro, isto é,
revenda, bem como sua efetiva realização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506 -Voto no
9
Na esteira do entendimento adotado pelo ilustre relator do Resp.
1.578.553/SP, quando da apreciação do caso concreto submetido à sua análise, a
despesa denominada “serviços prestados pela revenda” equivale à comissão do
correspondente bancário.
Ora, a celebração da avença, como se viu, é anterior a
25.02.2011, de sorte que a pactuação dessa cobrança não é, em si, ilegal.
Todavia, a exemplo do constatado pelo ilustre ministro relator ao
analisar a situação retratada naquele recurso, a cobrança de R$ 2.013,71 por
serviços de revenda enseja onerosidade excessiva, na medida em que corresponde
a aproximadamente 8,4% do valor efetivamente disponibilizado ao autor em
virtude do financiamento (R$ 23.800,00).
Assim, impõe-se a manutenção do expurgo do encargo conforme
decidido pelo douto juízo de Primeiro Grau.
Em suma, reforma-se em parte o r. decisum para julgar a ação
parcialmente procedente, porém, em menor extensão, haja vista o
restabelecimento da incidência da taxa de pré-gravame.
Diante da sucumbência recíproca, porém, de forma mais
acentuada no que se refere à ré, caberá a ela arcar com 70% das custas e despesas
processuais, ficando o autor incumbido de suportar o remanescente.
A título de honorários advocatícios, o réu pagará ao causídico da
autora 15% do valor da causa e esta última destinará ao patrono do réu 10% da
citada base de cálculo.
Não são fixados honorários recursais, porquanto a sentença foi
proferida sob a égide do diploma processual anterior.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506 -Voto no
10
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica